Tribunal: TJSP
Processo: 2033482-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão do recorrente à alteração da lista de pagamento de credores para que haja inclusão do crédito de seu patrono, relativo à verba sucumbencial, como crédito preferencial de natureza alimentar. Impossibilidade. Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a verba sucumbencial possui condição diferente Caráter de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão do recorrente à alteração da lista de pagamento de credores para que haja inclusão do crédito de seu patrono, relativo à verba sucumbencial, como crédito preferencial de natureza alimentar. Impossibilidade. Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a verba sucumbencial possui condição diferente Caráter de acessoriedade. Não se pode dar prioridade ao recebimento de honorários de sucumbência, sem que a parte que contratou o causídico tenha recebido seu crédito Precedente do STJ e deste Eg. Tribunal. Recurso não provido.